Tribunal: TJSP
Processo: 2187649-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão pela qual a D. Magistrada a quo, em execução por quantia certa promovida pelo Ministério Público, deferiu penhora on line em desfavor da parte executada, ora agravante.
2. Existência de questão prévia e pendente (inexigibilidade do título executivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão pela qual a D. Magistrada a quo, em execução por quantia certa promovida pelo Ministério Público, deferiu penhora on line em desfavor da parte executada, ora agravante.
2. Existência de questão prévia e pendente (inexigibilidade do título executivo judicial) que interfere na sorte da decretação de penhora e da própria execução. Exceção oposta pela parte agravante que deverá, sob pena de grave mácula ao princípio da ampla defesa, ser analisada pela Instância de origem antes de qualquer decretação de constrição sobre o patrimônio dos executados. Decisão agravada reformada. Recurso provido.